Tribunal: STF
Processo: Pet 9146
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, autuada como Pet., com pleito de suspensão nacional de todos os processos com conteúdo semelhante, em trâmite no território nacional, que versem sobre a questão relacionada à possibilidade, ou não, de associação de proprietários em loteamento urbano exigir taxas de manutenção e conservação de adquirente de imóvel a ela não associado, em face do princípio da liberdade de associação.
    Cuida-se de matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida (RE nº 695.911/SP), tendo o peticionário uma ação semelhante, já transitada em julgado e em fase de execução de sentença, ressaltando que, no mesmo condomínio, já foi proferida decisão de sobrestamento, como a ora pretendida, em benefício de outrem.
    Aduziu que, em caso de futuro reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa objeto da cobrança contra si ajuizada, poderá ele intentar ação rescisória, fato a recomendar a pronta suspensão do trâmite desse processo (nº 0006327-69.2008.8.19.0003, da 1ª Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis/RJ). 
    É o relatório.
    Decido:  
    A pretensão ora em análise não merece acolhimento.
    Inicialmente, porque não detém o peticionário legitimidade para postular a suspensão nacional de todos os processos em trâmite, em território nacional, sobre o mesmo tema, senão, apenas, do processo em que é parte.
    E, no que tange a esse feito, tem-se que a decisão proferida naqueles autos já transitou em julgado e, assim, o que pretende o requerente é paralisar o trâmite de sua execução, o que tampouco se mostra admissível.
    Conforme dispõe o art. 1.035, § 5º, do CPC, poderá ser determinada a suspensão de processos semelhantes àqueles em que reconhecida a repercussão geral da matéria; contudo, referido pedido deve ser formulado nos autos da ação em que reconhecida a repercussão geral e não consta isso tivesse sido pleiteado ou determinado no recurso paradigma do tema ora em discussão.
    Ademais, a determinação, caso a caso, para sobrestamento do andamento dos feitos em que se discute matéria semelhante, é proferida quando da análise de eventual apelo extremo em andamento nos autos originais, o que não ocorreu no processo ajuizado contra o ora peticionário, que já se encontra em fase de execução, conforme por ele próprio mencionado.
    Encontrando-se esse em fase de execução de julgado, inviável se mostra sua paralisação, da forma como pretendida pelo requerente, devendo ele, futuramente, se acolhida, quando do julgamento da aludida tese de repercussão geral, a pretensão por ele defendida, proceder da forma como aludiu em sua petição inicial.
    Incabível, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da presente Pet.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de cautelar. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente